Tribunal: TJDFT
Processo: 0740909-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740909-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: FERNANDA CRISTHINA DOS SANTOS DECISÃO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 210258139, autos originários) proferida na busca e apreensão movida contra FERNANDA CRISTHINA DOS SANTOS, que manteve a r. decisão de id. 208773375, autos originários, por seus próprios fundamentos, in verbis: “Na ação de busca e apreensão, cumpre ao Autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Em que pese seus argumentos, verifico que na diligência realizada no mesmo endereço, ID 207374961, além de frustrada, há informação de que o bem não se encontra mais na posse da Ré, motivo pelo qual mantenho a decisão de ID 208773375, por seus próprios fundamentos. Ao Requerente para que dê andamento ao feito, promovendo a apreensão do veículo e a citação ou requeira a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. I.” Examinada a busca e apreensão originária, constata-se que, realizada a diligência no endereço fornecido pelo agravante-autor na inicial, situado na Quadra 3 Conjunto 18, 27, Setor Leste (Vila Estrutural), Brasília – DF, CEP: 71261-295, foi certificado pelo i. Oficial de Justiça que “O VEÍCULO A SER APREENDIDO, SEGUNDO AFIRMAÇÃO DO ESPOSO, Sr. GLADSON MACENA SANTOS, NÃO ESTÁ MAIS NA POSSE DE FERNANDA HÁ MAIS DE 1 ANO. Certifico que verifiquei nas proximidades, mas o mesmo não se encontrava.” (id. 207374961, autos originários). Intimado sobre a certidão supracitada, o agravante-autor requereu o desentranhamento do mandado para cumprimento no mesmo endereço, nos seguintes termos: “Assim, REQUER seja realizada nova diligência requerida na peça inaugural pelo MEIRINHO, a fim de minimizar o prejuízo do Banco Autor, em virtude da inadimplência da Ré” (id. 207963228, autos originários), o que foi indeferido pela decisão proferida em 26/8/2024, in verbis (id. 208773375, autos originários): “O endereço informado na petição inicial foi diligenciado, conforme certificado no ID 207374961, sem sucesso, não tendo o autor trago aos autos indícios de que a renovação da diligência poderá ter êxito. Observe-se, ainda, que o veículo de placa QUW6E99, já se encontra com restrição total, ID 205030757. Assim, indefiro o pedido de ID 207963228. Ao requerente para que dê andamento ao feito, promovendo a citação ou requeira a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, no prazo de 5 (cinco) dias. I.” Em 3/9/2024, o agravante-autor apresentou nova petição, reiterando o pedido de desentranhamento do mandado (id. 209737977, autos originários), o qual foi indeferido pela r. decisão agravada, proferida em 6/9/2024 (id. 210258139, autos originários). A decisão na qual o MM. Juiz efetivamente indeferiu a renovação da diligência, no mesmo endereço, foi a de id. 208773375, autos originários, proferida em 26/08/2024, da qual a Advogada do agravante-autor registrou ciência no Pje do 1o Grau em 27/8/2024. Assim, o termo final do prazo recursal para o agravante-autor insurgir-se contra o indeferimento da renovação da diligência foi no dia 17/9/2024. Por outro lado, é sabido que eventual pedido de reconsideração ou requerimento assemelhado não reabre nem interrompe o prazo recursal. Desse modo, considerado que o pronunciamento judicial ora impugnado apenas manteve o anterior, por seus próprios fundamentos, em cotejo com as ponderações acima, o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 26/9/2024, é manifestamente intempestivo. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora